Tribunal: STF
Processo: AI 66191
Classe: AI
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-03-26
Data de publicação: 1976-03-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATORIA, CARÊNCIA PORQUE AUSENTES SEUS PRESSUPOSTOS.
EXEGESE RAZOAVEL DO ART. 4, I, DO C.P.C.
NEGATIVA DE VIGENCIA DE OUTROS PRECEITOS NÃO CONHECIDA. DISSIDIO NÃO
COMPROVADO.
INCIDENCIA DA SÚMULA N. 400, 1 PARTE, E 291 (R.I. ART. 305).
II. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.